Tribunal: STF
Processo: Pet 1114
Classe: Pet
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-12
Data de publicação: 1996-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. STF. COMPETÊNCIA. ARTIGO
102 DA CF/88.
        A hipótese dos autos não assume forma que a torne ajustada a
competência originária do Supremo Tribunal Federal, enunciada na
Carta da República (art.102).
        Agravo regimental não provido.